Tribunal: TJES
Processo: 5049794-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049794-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA SALES AMARAL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5049794-91.2024.8.08.0024

Recorrente: FABRÍCIA SALES AMARAL

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência das multas e demais débitos vinculados ao veículo Ford Fiesta, placa LBY8405, formulado em face do Detran/ES, bem como extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de transferência da titularidade do automóvel para o segundo requerido, Mario Sérgio Guzzo. Em síntese, a autora relata que o veículo Ford Fiesta (placa LBY8405) coube exclusivamente ao seu ex-marido por força de partilha em divórcio homologado judicialmente, contudo, este deixou de regularizar a titularidade do bem perante o órgão de trânsito, o que gerou infrações indevidas em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de que o veículo saiu da esfera de posse da antiga proprietária, em razão de partilha decorrente de divórcio, autoriza a transferência judicial e retroativa da titularidade do bem, bem como das pontuações e demais encargos decorrentes de infrações de trânsito, mesmo diante da ausência de comunicação formal ao órgão de trânsito no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia reside na responsabilidade pelas infrações cometidas com o veículo FORD FIESTA, cor AZUL, placa LBY8405, após a sua alienação decorrente de partilha de bens em divórcio consensual.

4.
O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que para a hipótese de inércia do novo proprietário do automóvel à realização do registro de transferência de propriedade junto ao Detran, cabe ao proprietário antigo o dever de encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o art. 134 do CTB é passível de mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, diante da prova da transferência do veículo, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "
É certo que o requerente logrou comprovar a venda do veículo a outrem
e a respectiva tradição, bem como a comunicação de transferência de propriedade do bem, todavia tal comunicação apenas se deu quando há muito ultrapassado o prazo previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que a venda do veículo se deu em 07 de fevereiro de 2010 e a comunicação apenas foi protocolada em 19 de abril de 2010, ato que se revela ineficaz perante o Poder Público em relação às autuações lavradas em data anterior àquela em que protocolada a comunicação de transferência do veículo" (fl. 206, e-STJ).
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; AgRg no AREsp 174.090/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.6.2012. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1685225/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

5.
In casu
, restou demonstrado nos autos que as infrações de trânsito, ensejadoras dos Autos de Infração nº 000100-R794823645-7455/00 e 000100-R794823904-7455/00, foram cometidas após a alienação e perda da posse do veículo pela autora, fato consolidado pela transferência da propriedade ao requerido MARIO SÉRGIO GUZZO decorrente da partilha judicial.

6.
Portanto, demonstrada a tradição do veículo antes do cometimento das infrações de trânsito, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do então titular do registro junto ao Detran/ES. Deve ser afastada a responsabilidade da antiga proprietária, ora autora, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente.

7.
O registro administrativo no Detran possui presunção relativa de veracidade, que cede diante da prova judicial da transferência da propriedade (que para bens móveis ocorre com a tradição). Não se mostra razoável que a autora permaneça sendo penalizada em seu prontuário por infrações cometidas por terceiros anos após ter se desfeito do veículo.

8.
Assim, demonstrada a alienação e a data da saída do bem da esfera de disponibilidade da autora, cabe ao Detran proceder à regularização do prontuário, desvinculando os pontos e encargos gerados pelo veículo FORD FIESTA, cor AZUL, placa LBY8405 da CNH da recorrente, de forma retroativa à homologação do acordo de divórcio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, para determinar que o DETRAN/ES proceda à transferência do veículo FORD FIESTA, 1997/1998, PLACA LBY8405, RENAVAM 00686641116, para o requerido MARIO SÉRGIO GUZZO (CPF 438.236.705-06),
retroativamente ao dia 05/07/2021
, transferindo-se, inclusive, todos os débitos, penalidades, pontuações, infrações e outros consectários vinculados ao veículo, que sejam posteriores à referida data, e que ainda estejam em nome da requerente FABRICIA SALES AMARAL (CPF: 019.814.727-97). Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “Não deve ser impedida a transferência de pontuação em razão de multa de trânsito ao real condutor por conta do mero escorrimento do prazo administrativo nos casos em que há prova suficiente de quem realmente deveria ser penalizado.”

2. “É cabível a determinação judicial de transferência de propriedade e pontuação retroativas, com base na realidade fática demonstrada.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1685225/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Trago à colação, por oportuno, trechos do referido
decisum
:

Com efeito, não há que se falar em comprovação de tradição do bem, uma vez que a omissão da requerente, antiga proprietária, em comunicar a alteração de titularidade do veículo, automaticamente enseja sua responsabilidade solidária sobre as infrações e débitos do veículo até a efetiva transferência que, até a presente data, não ocorreu.

Isto porque o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio de julgamentos recentes, reconhece a aplicação literal do art. 134 do CTB ao ex-proprietário do veículo automotor que não fez, a tempo e modo, a comunicação da transferência ao órgão de trânsito do Estado competente.

Assim, já se assentou a jurisprudência no sentido de que o(a) antigo(a) proprietário(a) do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante acima argumentado.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito